Tribunal: TJES
Processo: 0013696-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013696-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SUBSÍDIO – GRATIFICAÇÃO DE RAIO X – CARÁTER PERMANENTE – INCLUSÃO NA PARCELA ÚNICA DE PAGAMENTO – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – ALEGADA OMISSÃO – PRÉ-QUESTIONAMENTO NUMÉRICO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O

embargante alega em suas razões

recursais
, em síntese,
a existência
de omiss
ões
no acórdão embargado
ao argumento de
que negou vigência aos arts. 1º, §1º e 16 da LC Estadual 420/2007 em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10/STF.

2.

Ao julgar o apelo interposto, o acórdão embargado não negou a vigência dos dispositivos da legislação citada pelo ora embargante, mas, considerou, com base em firme entendimento jurisprudencial que
“
e
m que pese ser incompatível com a espécie remuneratória o agregamento de gratificações, abono, adicionais, entre outros, a gratificação em tela em razão de seu caráter permanente deveria
ter
s
ido
incluída quando do pagamento da parcela única ao
apelado
, o que veio a gerar violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos inscrito no art. 37, inciso XV, da C
onstituição Federal
. Assim sendo, em face da modalidade de subsídio não autorizar a redução dos vencimentos, verific
a-se
que a gratificação recebida pelo servidor/recorrido,
gratificação
de raio x, deve ser integrada na base final de cálculo de seu subsídio, merecendo, portanto ser mantida a sentença recorrida”
.

3.
C
onforme entendimento pacífico do C. STJ, não se exige a menção expressa a dispositivos legais: “[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’” (AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016). Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

4.
Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o Acórdão ID 7387456, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em ação ordinária ajuizada por
JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS
.

O

e
mbargante

alega em suas razões
ID 7449671, em síntese,
a

existência de omiss
ão
no acórdão embargado
ao argumento de
que negou vigência aos arts. 1º, §1º e 16 da LC Estadual 420/2007 em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10/STF.

Pugna, assim,
pela correção

d
o
s

vício
s

apontad
o
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento
dos dispositivos elencados
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Ao julgar o apelo interposto, o acórdão embargado não negou a vigência dos dispositivos da legislação citada pelo ora embargante, mas, considerou, com base em firme entendimento jurisprudencial que
“
e
m que pese ser incompatível com a espécie remuneratória o agregamento de gratificações, abono, adicionais, entre outros, a gratificação em tela em razão de seu caráter permanente deveria
ter
s
ido
incluída quando do pagamento da parcela única ao
apelado
, o que veio a gerar violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos inscrito no art. 37, inciso XV, da C
onstituição Federal
. Assim sendo, em face da modalidade de subsídio não autorizar a redução dos vencimentos, verific
a-se
que a gratificação recebida pelo servidor/recorrido,
gratificação
de raio x, deve ser integrada na base final de cálculo de seu subsídio, merecendo, portanto ser mantida a sentença recorrida”
.

Portanto vê-se que o acórdão embargado
se manifestou acerca
do
ponto

indicado

como omisso
pel
e

ente público
embargante, de modo que não há vícios a serem sanados.

Deve-se registrar, ainda,
conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do
apelo
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos emba
rgos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.